Tribunal: TJSP
Processo: 2226037-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida ao agravante – Insurgência – Descabimento - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2226037-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é agravante LUAN
HIAGO RODRIGUES LOPES, são agravados PAULA RENATA GUEDES CHERUBIM,
MAX EDUARDO CHERUBIM MOREIRA, SANDRA MÁRCIA DA SILVA, MARIA
DA SILVA MOREIRA, ALICE DA SILVA MOREIRA, JEANE DA SILVA MOREIRA,
JOSÉ EDUARDO DA SILVA MOREIRA, PEDRO LUCAS DOS SANTOS e ALLIANZ
SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226037-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40443
AGRV. REGIMENTAL No: 2226037-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAS
AGVTE. : LUAN HIAGO RODRIGUES LOPES
AGVDOS. : PAULA RENATA GUEDES CHERUBIM (E OUTROS)
INTERESSADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida ao
agravante
Insurgência
Descabimento - Pressupostos
para concessão dos benefícios não evidenciados Decisão
mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Luan Hiago
Rodrigues Lopes contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Sustenta o agravante, em síntese, que não possui condições
de arcar com as custas e despesas processuais, conforme documentação juntada
aos autos, ressaltando o valor dado a causa (R$ 2.924.600,00), pretendendo a
reforma do julgado.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) 3. Conforme se infere dos autos principais, ingressaram os
agravados (Sra. Paula Renata Guedes Cherubim e outros) com a presente
demanda diante da ocorrência de acidente automobilístico, com vítima fatal (Sr.
Eduardo Eugênio Moreira), com valor dado à causa de R$ 2.924.600,00 (dois
milhões, novecentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais).
No caso, verifica-se que o agravante aufere rendimentos mensais
superiores a (03) três salários mínimos, no cargo de analista de operações (págs.
563/568, na origem), de modo que não se verifica enquadrar-se dentro dos
requisitos previstos em lei para o deferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226037-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Na verdade, o receio do recorrente é quanto a prováveis
situações que poderão advir no processo, tais como, de interposição de recurso
de apelação, tendo em vista o valor dado à causa, o que entende que poderia lhe
impedir de exercer o direito ao duplo grau de jurisdição, hipótese, todavia, que em
momento oportuno poderá ser analisada pelo (a) d. Magistrado (a) “a quo” à luz
do disposto nos §§ 5o e 6o, do art. 98, do Código de Processo Civil, se feito
requerimento nesses termos pelo ora agravante, observado que o valor do
preparo poderá ser calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou,
se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim, não servindo a alegação
do receio futuro como fundamento legítimo para ancorar pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo em razão da renda mensal (págs.
563/568, na origem).
Dessa forma, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 107/108)
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226037-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora